Tribunal: STF
Processo: Rcl 67778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 662.055-RG/SP (TEMA RG Nº 837). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Cesar Luiz Assmann e outros, contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5000353-50.2017.8.21.0146, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 662.055-RG/SP (Tema nº 837 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. Os reclamantes insurgem-se contra acórdão proferido pelo TJRS que, em sede de agravo interno, confirmou a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Narram que, na origem, ajuizaram ação de indenização por danos morais contra o ora beneficiário, João Antônio Troes, uma vez que foram ofendidos em suas honras, havendo grave abalo moral.
 
    3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, distorcendo o viés do instituto do dano extrapatrimonial. Relatam que a sentença foi mantida em sede de apelação e que a relatoria do acórdão, em que pesem confirmados os atos apontados, ao sopesar a garantia da livre manifestação do pensamento em detrimento da dignidade da pessoa humana, entendeu que não fora ultrapassado o limite razoável da liberdade de se expressar e de criticar.
 
    4. Informam sobre a interposição de recurso extraordinário, com  questionamentos de ordem constitucional bem fundamentados, nos quais demonstram a repercussão do caso em face do evidente enquadramento no Tema RG nº 837 e, também, em função de outras discussões constitucionais de relevância jurídica, social e política, que ultrapassam os interesses subjetivos da demanda.

    5. Registram que o extraordinário teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que este Supremo Tribunal Federal já declarou a inexistência de repercussão geral ao tema da responsabilidade civil por danos morais (Tema RG nº 657). Mencionam que o Tribunal reclamado negou provimento ao respectivo agravo interno.
 
    6. Sustentam, em síntese, que o acórdão atacado, ao enquadrar arbitrariamente o recurso no Tema nº 657 do ementário da Repercussão Geral, violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 662.055-RG/SP (Tema RG nº 837).
 
    7. Requerem a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, reconhecendo-se que o Tema RG nº 657 não se adéqua ao caso concreto e determinando-se que, em se admitindo o recurso extraordinário interposto, o processo seja submetido a este Supremo Tribunal Federal para apreciação. Sucessivamente, pleiteiam seja o processo de origem sobrestado até a definição do Tema RG nº 837.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 657, julgado no ARE nº 739.382-RG/RJ, no qual fixada a seguinte tese:
 
“A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
 (RE nº 739.382-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013, p. 03/06/2013).
 
    13. Alega-se, ainda, que o Tribunal reclamado violou o decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 662.055-RG/SP (Tema nº 837 do ementário da Repercussão Geral).
 
    14. No caso em tela, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 204-209; grifos e destaques do original):
 
“(...) Inicialmente, consigno ser deste Tribunal a competência para a análise do presente agravo, porquanto interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento firmado pelo C. STF, sob o rito da Repercussão Geral (artigo 1.030, §2º, do CPC). É o que dispõe o artigo 1.030 do CPC, in verbis:
(...)
Cumpre também informar que o presente agravo será analisado tão somente sob o enfoque do decidido no paradigma ARE n. 739.382 – Tema 657 do STF, já que a competência delegada pelos Tribunais Superiores a este órgão jurisdicional se restringe a verificação de adequação das decisões proferidas em relação às Teses fixadas sob os ritos dos Recursos Repetitivos e da Repercussão Geral.
Passo, pois, à análise da insurgência recursal, a qual, adianto, não merece prosperar. 
Constou do aresto recorrido:
(...)
Nestes termos, em especial no que importa ao deslinde do presente Agravo Interno, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE n. 739.382 RG/RJ – TEMA 657/STF–, negou a existência da Repercussão Geral da matéria relativa à “responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem”, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:
(...)
Nesse contexto, declarada pelo STF a ausência de Repercussão Geral de matéria jurídica idêntica à destes autos, incide o disposto no art. art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015:
(...)
No tocante à alegação de que "o venerando acórdão recorrido julgou a questão desconsiderando o Tema 837", registre-se que, no RE n. 662.055/SP - TEMA 837/STF, discute-se a possibilidade de impor "restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante" (grifou-se). Já no presente feito "gravita a controvérsia em torno das alegadas ofensas e calúnia que teriam sido cometidos pelo réu em discurso político, o que ensejaria o dever de indenizar". Como se observa, trata-se de situações diversas, razão pela qual inaplicável ao caso em tela o Tema 837/STF.
(...)
Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.463.865, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para observância da sistemática da Repercussão Geral, por estarem as questões tratadas pelo recurso extraordinário abrangidas pelo Tema 657/STF (evento 63, DECSTJSTF13).
Destarte, estando a decisão recorrida em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 
Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (...)” 
 
    15. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos Temas de Repercussão Geral nº 657 e nº 837.
 
    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    17. No tocante ao Tema RG nº 837, não há como reconhecer a estrita aderência entre o referido paradigma e o caso dos autos de origem. Discute-se no RE nº 662.05-RG/SP questão voltada às restrições de publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. Por sua vez, nos autos de origem, debate-se acerca da controvérsia em torno das alegadas ofensas e calúnia que teriam sido cometidos pelo réu em discurso político, o que ensejaria o dever de indenizar.
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator